Tribunal: TJBA
Processo: 8031993-70.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031993-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: OSMAR DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP) PRATICADO CONTRA IRMÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA - NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISUM
PAUTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS - PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
ACUSADO IDOSO COM TRANSTORNO MENTAL – SUPOSTA ENFERMIDADE QUE PODE SER TRATADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
IRRELEVÂNCIA
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1.
Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, no intuito de restabelecer a liberdade de Omar da Cruz, sob o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, decorrente de decisão fundada na gravidade em abstrato do crime imputado ao Paciente, além de ausentes os fundamentos idôneos para amparar o decreto prisional.

2.
Paciente preso no dia
1.01.2024,
por ter, supostamente, no
31.12.2023
, ceifado a vida do seu irmão Manoel Francisco da Cruz, no município de Medeiros Neto/BA, Bairro Uldorico Pinto, na Avenida Principal, tendo a prisão preventiva sido decretada em
3.01.2024
.

3.

O
pleito de prisão domiciliar não deve ser conhecido, eis que não fora submetido a apontada autoridade coatora. Prudente, pois, que o pedido seja apresentado ao respectivo juízo, a fim de evitar a indevida supressão de instância. Precedente do STJ.

4.
Custódia cautelar que se encontra pautada na gravidade concreta do delito, visando resguardar a garantia da ordem pública, sobretudo porque o crime fora praticado contra o próprio irmão, por motivo fútil, ou seja, por causa dos netos da vítima. Além disso, importa registrar que, logo após o ocorrido o Paciente tentou se esconder no matagal, mas fora alcançado pela polícia militar. Nesse viés, há indicativo de que iria empreender fuga, circunstância que dificultaria a aplicação da lei penal.

5.
Em relação ao estado de saúde do Paciente, ao contrário do que alega a Impetrante, que o estabelecimento prisional é inadequado à sua condição enferma, o Relatório Médico acostado aos fólios, informa que o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA, oferece o serviço de assistência à saúde mental, composto pela equipe multidisciplinar e fornecimento de medicamentos disponibilizados pelo SUS. Assim, não há qualquer risco de vida ao Acusado que necessite de um tratamento diário extramuros, tanto que não foram prescritos medicamentos para controle de qualquer patologia.

6.
Os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, estão preenchidos na hipótese, de modo que não merece reparo a decisão combatida que justifica a necessidade de acautelar a ordem pública, não se mostrando, nesse momento, adequada nem suficiente para o resultado útil do processo a soltura do Paciente. Logo, inelutável concluir que o Juízo
a quo
se desincumbiu do dever de motivação, consignado no art. 93, IX, da CF.

7.

Predicados pessoais favoráveis do Paciente não impedem a manutenção da constrição cautelar, quando presentes seus requisitos autorizadores

8.
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8031993-70.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
Osmar da Cruz,
tendo como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer em parte do
writ
e, na extensão, denegar a ordem,
nos

termos do voto da Relatora.

Salvador,